Tribunal: TJMT
Processo: 1011676-08.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011676-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[DANIEL HENRIQUE BRANDAO ALMEIDA - CPF: 961.649.646-87 (ADVOGADO), JOSE CARLOS ELIAS - CPF: 042.903.771-65 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDIVALDO BEZERRA DA SILVA - CPF: 853.359.591-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE APARECIDO MARQUES DA SILVA - CPF: 513.817.291-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ERISMAR BEZERRA MARQUES DA SILVA - CPF: 571.412.401-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – VIABILIDADE DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CASO DE INADIMPLÊNCIA – PROLONGAMENTO DO DÉBITO RURAL – DIREITO SUBJETIVO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS LEGAIS – SÚMULA 298 DO STJ –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o cumprimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Embora o alongamento da dívida com origem em crédito rural não seja faculdade da instituição financeira, mas sim direito do devedor (Súmula n. 298 do STJ), é necessário o preenchimento dos critérios impostos na lei e normas de regência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder (MT) que, nos Embargos à Execução n. 1001346-56.2023.8.11.0009, indeferiu o pedido de alongamento do crédito rural e de exclusão do nome do agravante e dos avalistas dos cadastros de inadimplentes.

O agravante alega que apresentou documentos que comprovam os sucessivos obstáculos surgidos desde 2015, tais como decretos municipais, estaduais, portarias nacionais e reconhecimento da União, além de laudo técnico que atesta os fatores adversos ocorridos e que afetaram o empreendimento, sobretudo as intercorrências climáticas.

Argumenta que faz jus à prorrogação do pagamento da dívida por força do Decreto-Lei n. 167/67, da Lei 4.829/61 e do Manual do Crédito Rural 2.6.9.

Argui que, por ser produtor rural, a anotação restritiva poderá prejudicá-lo.

Requer, liminarmente, “
o alongamento imediato do contrato sub judice até o desfecho da lide e a determinação para que a agravada retire o cadastro efetivado em seu nome e dos avalistas nos órgãos de proteção ao crédito, bem como se abstenha de ulteriores inscrições”
; no mérito, o provimento

do Recurso com a confirmação da liminar.

Tutela recursal indeferida (ID. 212941187).

Contraminuta no ID. 217401741.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante recorre da decisão

que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava
o alongamento do crédito rural e a retirada do seu nome e dos avalistas dos cadastros restritivos
, proferida nestes termos:

“
Com efeito, apesar da ampla documentação apresentada pelo embargante, não é possível identificar os impactos financeiros ocorridos na vida pessoal do autor, assim como sua incapacidade de cumprir com os pagamentos.

Dita circunstância, a toda evidência, não pode ser aferida em um juízo sumário de cognição, sendo necessário o aprofundamento da instrução processual
”.

(ID. 141575617 – autos de origem).

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

A Súmula 298 do STJ enuncia que “
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
”.

No entanto, esse direito não é automático, uma vez que o devedor precisa cumprir as condições impostas pela legislação de regência, o que não ficou demonstrado nesta lide.

Embora tenha anexado no processo cópias de matérias veiculadas na Internet sobre alterações climáticas que prejudicaram lavouras na região e ocasionado o aumento do preço do boi gordo e da soja, o autor não mostrou de forma objetiva que essa situação tenha atingido especificamente a sua atividade (bovinocultura) e lhe gerado dificuldade financeira.

Isso porque o laudo constante no processo foi elaborado de forma unilateral e não está acompanhado de documentos contábeis oficiais.

Assim, por ora não se tem a segurança necessária para o deferimento da tutela pretendida, já que não há como afirmar que a frustração da atividade e de lucro em decorrência de condições desfavoráveis do clima tenha sido o único motivo para o inadimplemento contratual.

Logo, os fatos são controvertidos e serão analisados de modo mais aprofundado com o contraditório e a instrução probatória, na fase de conhecimento.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS RURAIS -
TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE INCLUSÃO OU EXCLUSÃO DO NOME DO EMITENTE DO TÍTULO E DOS AVALISTAS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PROLONGAMENTO DO DÉBITO RURAL - ART. 300, CPC - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O art. 300 estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Hipótese em que, embora o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitua faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da Súmula n. 298 do STJ, esse direito só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos previstos na lei e normas de regência, o que não restou inicialmente demonstrado
”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, AI 1006281-35.2024.8.11.0000, julgamento em 27-4-2024, sem destaque no original).

Por conseguinte, a decisão deve ser mantida, visto que, apesar de o alongamento ser direito subjetivo do beneficiário, a documentação juntada nos autos não atesta, ao menos em cognição sumária, o preenchimento dos requisitos legais.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024